Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708731-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WAGNER DE SOUSA VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O acórdão - que negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo agravante para deferir pedido de autorização de visitas – foi reformado pelo e. STJ, que conferiu ao agravante direito de receber visitas de sua amiga (ID 63610604). Comunique-se a decisão do e. STJ ao juiz das execuções penais. Arquivem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES